Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-35.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009053-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 733.166.521-91 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 733.166.521-91 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, E DESPROVEU O RECURSO DE MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO
– VALOR IRRISÓRIO – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 3.476,25 (três mil

e quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento na proporção de 40% (quarenta por cento) para a parte requerente e 60% (sessenta por cento) para a requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A autora apelante alega inexistência de sucumbência recíproca. Requer a reforma do
decisum
para condenar a seguradora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que o laudo pericial constatou apenas uma lesão passível de indenização por invalidez permanente. Afirma que o juízo singular afrontou regra geral de obediência obrigatória e ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Requer a reforma do
decisum
para
a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009 e os honorários advocatícios arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 149300293; Num. 149354199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 22/05/2019
, como consta de Boletim de Ocorrência – Rondonópolis/MT (Num. 149300785). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento (Num. 149300784), Laudo Pericial Judicial (Num. 149300262) e Laudo Pericial Judicial Complementar (Num. 149300270).

As partes não se conformam com o
decisum
. A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou apenas lesão passível de indenização por invalidez permanente em punho direito e desconsiderou dano em polegar da mão esquerda (Num. 149300289).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcus José Peroni (CRM/MT 1175), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou fratura exposta no punho direito e fratura da base do polegar esquerdo (
Num. 149300262 – pág. 01
). Em Laudo Complementar (
Num. 149300270)
, o médico perito confirma invalidez permanente somente na lesão em punho direito, classificada como fratura do rádio distal, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento).

Em consequência, concluiu o perito judicial pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial do punho direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), com o valor indenizatório de seguro obrigatório de
R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos -
Num. 149300270 – pág. 01)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A seguradora apelante alega, em suas razões, que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais afrontou a regra geral de obediência obrigatória e ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Ao se considerar a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que exerceu o patrono da ora apelada, as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Ademais, o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A autora apelante, em sua irresignação, se entende prejudicada, ao argumento de que a requerida, ora apelada, foi vencida e, portanto, deveria suportar o ônus sucumbencial em sua totalidade (Num. 149300287 – pág. 05/07).

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), com valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
.

Ao caso em tela foi
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular apenas para adequar a verba indenizatória obrigatória DPVAT ao valor de

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
).
Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a aplicação do disposto no art. 85º, §11º, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso da seguradora e DESPROVEJO o recurso do autor.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023